Tribunal: STF
Processo: ARE 1365875
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. DECISÃO CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXAURIMENTO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Em 4.2.2022, foi negado seguimento do recurso extraordinário com agravo interposto por Alberto de Medeiros Guimarães e determinado o imediato retorno dos autos, em decisão com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ERRO GROSSEIRO DO RECORRENTE. DECISÃO CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE CÓPIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (fl. 1, e-doc. 50).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.2.2022, foram opostos embargos de declaração com efeitos infringentes (e-doc. 54).



    O embargante argumenta que “ingressou tempestivamente com Recurso Extraordinário em face de Decisão do TJ/MS e STJ, tudo após, constatar que erroneamente havia ingressado com petição nesse sodalício com denominação de ‘extraordinário, cumulado com pedido de reclamação, cumulado com habeas corpus e efeito suspensivo’, tal pedido não foi objeto de julgamento, eis que, rechaçado de plano pelo Presidente dessa Corte Ministro Luz Fux” (fl. 1, e-doc. 54).



    Assevera que “A decisão do Ministro Luz Fux, não pode servir de parâmetro para rejeição do Extraordinário interposto junto ao TJ/MS, posto que, nela o Ministro Presidente não julgou o mérito do pedido, julgando extinta a pretensão do Embargante por ‘erro grosseiro’ na interposição do pedido, ‘negando seguimento à presente petição (DJe 3.11.2021)’, ora, se o pedido foi rechaçado de plano, sem julgamento de mérito, e se foi recebido como mera petição e não como Recurso, evidentemente, que essa decisão não pode servir de base para a inadmissibilidade do Recurso Extraordinário Tempestivamente Interposto, junto ao Tribunal de Origem, e isto não foi objeto de análise de V. Exa., na decisão Embargada, caracterizando a omissão” (fl. 2, e-doc. 54).



    Alega que a determinação “[d]‘o retorno imediato do processo ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul’, aqui houve ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa, já que, demonstrado anteriormente não houve o transito em julgado da condenação” (fl. 2, e-doc. 54).



    Pede “acolhimento do presente Embargos de Declaração, em razão do acima esposado, e suprida a omissão e obscuridade apontadas no bojo desta, acolhendo e conhecendo o presente Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes, para fins de modificar a decisão de fls. 205, declarando que não ocorreu o transito em julgado da condenação e ao final, seja julgado o Agravo em todos os seus termos, destravando o Recurso Extraordinário junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul” (sic, fls. 2-3, e-doc. 54).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à embargante.



    4. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo, como têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em situações nas quais não se vislumbra prejuízo à parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    5. Diferente do alegado pelo embargante, não houve omissão ou obscuridade no julgamento do recurso extraordinário com agravo. Confira-se:



    “1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.886.430/MS:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO RECURSO. SÚMULA 284 DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO, RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal que teria sido violado no acórdão recorrido, ou mesmo a sua indicação sem explicação sobre como teria ocorrida a ofensa, atrai o óbice da Súmula 284/STF. 2. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos. Reexaminá-lo para atender ao pleito de desclassificação ou reconhecimento da forma privilegiada implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7/ STJ. 3. Agravo regimental desprovido” (fl. 6, vol. 36).



    A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 23-29, vol. 36).



    Consta do processo que essa decisão transitou em julgado em 3.11.2021 (fl. 34, vol. 36).



    Em 24.11.2021, o Tribunal de origem certificou o retorno dos autos (fl. 35, vol. 36).



    2. No recurso extraordinário, interposto diretamente neste Supremo Tribunal Federal (Petição n. 10.008/MS) e com cópia apresentada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (e-doc. 37), alega-se ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado a Constituição da República.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por ausência de indicação do permissivo constitucional no qual se baseia a interposição do recurso extraordinário, ausência de indicação do dispositivo constitucional ofendido e por ausência de demonstração da Repercussão Geral (e-doc. 41).



    O agravante sustenta que houve prequestionamento e que não haveria aplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 44). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O recurso extraordinário constante no presente processo é cópia do recurso extraordinário cujo seguimento foi negado por este Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS). A decisão condenatória transitou em julgado em 3.11.2021 (fl. 34, vol. 36) e não havia necessidade da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sobre recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    6. Em 28.10.2021, a Presidência do Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário interposto diretamente neste Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS):



    “DECISÃO: Trata-se de petição de ‘recurso extraordinário com pedido de reclamação, cumulado com habeas corpus, com efeito suspensivo’ interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp nº 1.886.430/MS. O recurso foi protocolado diretamente perante o Supremo Tribunal Federal e autuado como Petição.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão é manifestamente inadmissível.



    Com feito, a interposição de recurso extraordinário diretamente perante o Supremo Tribunal Federal caracteriza erro grosseiro e vício insanável, na linha do entendimento jurisprudencial desta Corte, in verbis: 



    Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário interposto diretamente no Supremo Tribunal Federal, e não perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 8.231-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias (art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pet 5.707-AgR-ED, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe de 16/3/2016).



    Ex positis, nos termos do art. 13, incs. V, alínea c, c/c art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



    Ministro LUIZ FUX Presidente” (DJe 3.11.2021).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa contra essa decisão (DJe 7.1.2022).



    7. Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Determino o retorno imediato do processo ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul” (e-doc. 50).



    Como assentado na decisão embargada, o recurso extraordinário constante no presente processo é cópia do recurso extraordinário que teve seguimento negado por este Supremo Tribunal (Petição n. 10.008/MS). A decisão condenatória transitou em julgado em 3.11.2021 (fl. 34, vol. 36) e não havia necessidade da decisão de inadmissibilidade do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul sobre recurso extraordinário interposto contra decisão do Superior Tribunal de Justiça diretamente no Supremo Tribunal Federal. 



    A alegação de que o recurso extraordinário teria sido também interposto no Tribunal de origem não afasta a impossibilidade do prosseguimento do recurso, pois persistiria o erro grosseiro, consistente em que a decisão de que o embargante desejava recorrer fora proferida pelo Superior Tribunal de Justiça.



    6. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, o que não se tem na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas tão somente modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese do embargante. 



    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 



    Confiram-se também os seguintes julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE n. 1.083.947-AgR-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.6.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGENTE PÚBLICO. PECULATO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, XII E LIII, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE AGRAVO PARA O STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO INOCORRENTE. LEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TELEMÁTICAS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo ante o não preenchimento dos requisitos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Fundamental. 3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, anos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.305.488-AgR-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal - CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. II - O embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.160.485-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.3.2019). 



    7. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Cumpra-se a determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem.



     



    Publique-se. 



     



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora